Tribunal: TJSP
Processo: 2382273-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ação cominatória com pleito indenizatório cumulado. Recusa do estabelecimento de ensino a proceder à liberação de disciplinas em plataforma digital de modo a permitir que o aluno se forme neste ano. Propositura na qual não se discute acerca do contrato ou da prestação do serviço, mas sobre ensino em geral. Competência recursal das treze primeiras Câmaras da Seção de Direito Público. Resolução no

Ementa:
Ação cominatória com pleito indenizatório cumulado. Recusa do estabelecimento de ensino a proceder à liberação de disciplinas em plataforma digital de modo a permitir que o aluno se forme neste ano. Propositura na qual não se discute acerca do contrato ou da prestação do serviço, mas sobre ensino em geral. Competência recursal das treze primeiras Câmaras da Seção de Direito Público. Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.